Tribunal: STF
Processo: HC 250282
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641. 
IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR: ESPECIFICIDADES DO CASO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Sergio Afonso Mendes, advogado, em 13.12.2024, em benefício de Rosmali Masiero de Souza, contra decisão pela qual, em 16.8.2024, a Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 937.618/SP. 



O caso



    2. Consta do processo ter sido a paciente presa temporariamente, em 18.4.2024, pela apontada prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e integrar organização criminosa (fls. 1-2, e-doc. 6). Em 14.6.2024, o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Guarulhos/SP decretou a prisão preventiva da paciente (Processo n. 1504006-46.2024.8.26.0224).



    A paciente foi denunciada, em 24.6.2024, pela apontada prática do crime de integrar organização criminosa (§ 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2181141-78.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 9.8.2024, a Nona Câmara de Direito Criminal denegou a ordem, em julgado com esta ementa:



    “PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO DOMICILIAR. 



    Pretendida a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Impertinência. 



    Suposto envolvimento direto em organização criminosa de grandes proporções. Necessidade de resguardo da ordem pública. Mesmo diante de decisão do Pretório Excelso no sentido pretendido, plenamente possível a manutenção da prisão preventiva diante de situações excepcionais, desde que devidamente fundamentadas. Caso que se enquadra em tal situação. O simples fato de ser mãe de crianças menores de 12 anos não lhe dá automaticamente direito líquido e certo à concessão do benefício, que deverá ficar a critério do juiz. Imprescindibilidade para os cuidados da criança não demonstrada. Existência de informações nos autos de origem de que a paciente seria a responsável por comprar drogas (financeiro) em favor da organização criminosa. Destacada, pelo contexto, relevante periculosidade da agente, notadamente diante dos fortes indícios de participação ativa na organização criminosa. Afastada a concessão de medidas cautelares diversas da prisão preventiva. Precedentes do C. STJ e do E. STF. Constrangimento ilegal não caracterizado. 



    Ordem denegada” (fls. 2-3, e-doc. 7).



    4. Contra o acórdão denegatório da ordem impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 937.618/SP, não conhecido pela Relatora, Ministra Daniela Teixeira, em 16.8.2024.



    5. Essa decisão é objeto da presente impetração. O impetrante afirma que “a paciente é mãe de 3 crianças menores de 12 anos e foi denunciada em crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, e não praticado contra seus filhos. Além de ser primária e de bons antecedentes” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que “o pedido de prisão domiciliar está amparado no artigo 318-A, do CPP, bem como na diretriz vista na decisão emanada no Habeas Corpus nº 163.641/STF” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assevera que “o dispositivo acima invocado – artigo 318-A, do CPP – somente pode ser negado quando a mãe, pratica crime com violência ou grave ameaça à pessoa ou contra o próprio filho, inexistindo na legislação como afastar o instituto da prisão domiciliar de forma excepcional, como base concreta no julgamento do HC 143.641/SP, do STF” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos: 



    “(...) conceder a liminar da ordem, seja para revogar a prisão preventiva do paciente, seja para conceder-lhe a liberdade provisória ou a prisão domiciliar, ainda que lhe sejam aplicadas as medidas cautelares do artigo 319, do CPP (artigo 318-A, do CPP), determinando expedir alvará de soltura, ressaltando que, a liminar de ordem, é medida que não pode ser denegada por Vossa Excelência, mesmo porque, o decreto prisional, fere norma legal e constitucional, portanto, se reveste de ilegalidade, de entranhado abuso que, por ser abuso, deve ser prontamente jugulado. 



    Por derradeiro, confiante no elevado sentido de justiça de Vossa Excelência, tendo eles residências fixas onde aguardarão final julgamento de seu processo, aguardam a concessão da liminar e, afinal, o julgamento favorável do presente pedido, com a definitiva concessão do writ. 



    Uma vez deferido liminarmente o presente ‘Habeas Corpus’, requer-se a expedição do competente alvará de soltura, em favor da paciente” (fl. 9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pela Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 16.8.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 937.618/SP.  



    A decisão monocrática transitou em julgado em 27.8.2024.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice legal. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia na espécie, é de se anotar que o Tribunal de Justiça de São Paulo afastou a pretensão de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar com os seguintes fundamentos:



    “Em que pesem os argumentos defensivos, a prisão em desfavor da paciente foi decretada em decisão adequadamente motivada, para a garantia também da ordem pública, quando do recebimento da denúncia. Presentes na hipótese, os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (artigo 313, I, do CPP), com avaliação de elementos concretos de gravidade da conduta imputada a paciente que, aparentemente, integrava, de forma destacada, organização criminosa de grande porte, nos termos do artigo 2°, § 2°, da Lei n° 12.850/2013.



    Como se vê nos autos de origem, a paciente foi denunciada (1679/1704 dos autos principais): ‘Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece denúncia em face de ANGELICA HENRIQUE SILVA, JOSELIA SOARES LOPES REBOUÇAS, vulgos  ‘Joaninha’, ‘Lia’, ‘Joana’, ‘Jose’ e ‘Irmã da Hiane’, MARIA DE FÁTIMA CANDIDO DE BARROS, vulgos ‘Sogra’ e ‘Fatima’, ROSMALI MASIERO DE SOUZA, AMAURI JUNIO GOMES ARAUJO, VINICIUS FERNANDES DE SOUZA, vulgos ‘Nico’ e ‘Niko’, ADRIANO BEZERRA NICOLAU, vulgo ‘Rafael’ e ‘Rafa’, e BRUNO SOUZAGALDINO LEMOS, vulgo ‘Capone’, qualificados a fls. 1599/1606, por infração ao artigo 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013.’, em conjunto a pelo menos mais sete pessoas, nestes autos, pois desde data incerta, mas antes de abril de 2023 até 18 de abril de 2024, em local incerto, na cidade e Comarca de Guarulhos/SP, integrou, pessoalmente, organização criminosa armada, denominada ‘PCC Primeiro Comado da Capital’, organização criminosa estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, tendo como métodos de atuação, dentre outros, compras que realizava por meio de empresa denominada “Mini Mercado” e de uso da conta bancária de ROSMALI MASIERO DE SOUZA, companheira de Vinicius Fernandes de Souza e também integrante da organização criminosa (fls. 1580/1582) (fls.1679/1704 - dos autos de origem). 



    Pelo colocado, então, e pelo possível de ser analisado na via estreita do writ, o qual não comporta dilação probatória, não há teratologia no decreto da cautelar extrema, que, por sua vez, se baseou nas provas de materialidade dos crimes e nos fortes indícios de autoria da paciente, elementos esses lastreados, como se vê na origem, em robusto material investigativo. 



    É de se ressaltar que, no caso em apreço, o decreto da cautelar extrema, para além das circunstâncias específicas do ilícito, levou em conta outros fatores indiciários do risco concreto existente de se manter a liberdade da acusada, dada a sua periculosidade. Sua postura quando dos fatos revela elevada periculosidade e reprovabilidade social, sendo necessário seu encarceramento prévio como forma de ser preservada a ordem pública, independentemente de eventuais ‘condições favoráveis’, não surgindo suficiente qualquer medida menos rigorosa.



    Em hipótese análoga, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça, mencionando, por oportuno, alinhamento à jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal, senão vejamos (destaquei): (...)



    Com efeito, há evidências suficientes para suportar a decisão de que, em liberdade, a acusada poderia reiterar as práticas delitivas ou então se articular com a rede criminosa que parece integrar, comprometendo a instrução processual e a aplicação da lei penal, a corroborar a necessidade de se preservar a ordem pública. 



    Como se percebe, diante de um quadro desta envergadura, inaplicável o benefício da prisão domiciliar. Não se desconhece o teor da Lei nº 13.769/18, estabelecendo a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em favor de mulheres na condição de gestantes e genitoras de crianças e deficientes. Contudo, a previsão insculpida na lei reformadora do artigo 318 do Código de Processo Penal, não tem caráter puramente objetivo e automático, cabendo ao Juízo avaliar a adequação da medida. 



    Neste sentido, o seguinte julgado deste E. Tribunal: (...)



    Logo, é de se concluir que não existe direito subjetivo à pretensão veiculada, no presente cenário técnico. O indeferimento da prisão domiciliar, longe de constituir alguma forma de excesso ou abuso, revela-se proporcional à magnitude do caso, ressaltado, ainda, o princípio da vedação à proteção insuficiente pelo Estado, de matriz na doutrina alemã e regente da execução penal, pelo qual se obsta que o julgador privilegie os interesses, puramente individuais, pelos quais se guia o acusado, em abreviarem os rigores do cárcere, para submeter toda a sociedade a desnecessários e impensados riscos com a concessão precoce e desavisada de benefícios penais.



    Eventual benesse com base na fundamentação apresentada, na verdade, visa proteger o infante, nunca o adulto, que, de uma forma ou de outra, pode utilizar a situação para benefício próprio. No caso, repetindo, não se verificou existência de qualquer risco ou prejuízo, dentro da normalidade esperada para o caso, às crianças, que não se encontram desamparadas, mas como se verifica nas informações, sob cuidados de outros parentes, daí que inegável a inviabilidade da medida pretendida. 



    Como pontuado no Parecer da Procuradoria:



    ‘In casu, é lícito supor que, solta, a paciente terá plenas condições de continuar com suas atividades dentro da organização criminosa, eis que suas atitudes não foram refreadas nem mesmo sendo mãe de três crianças. 



    Além disso, a despeito da inigualável relação mãe/filho, não há nos autos elemento indicador de que unicamente os seus cuidados e a sua assistência sejam capazes de suprir as necessidades dos infantes, tampouco que não exista nenhum outro familiar que possa se responsabilizar por eles.’ (fls. 60).



    Presentes, pois, o ‘fumus comissi delicti’ (fumaça possibilidade da ocorrência de delito) e o ‘periculum libertatis’ (perigo que decorre da liberdade do acusado). 



    Sem vislumbrar, portanto, abuso ou ilegalidade corrigível por ‘habeas corpus’, não há como acolher os pleitos” (fls. 18-25, e-doc. 7).



    10. O Superior Tribunal de Justiça concluiu no mesmo sentido do Tribunal estadual. Consta da decisão da Relatora, Ministra Daniela Teixeira:



    “Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024. 



    Isso porque, da leitura do acórdão impugnado (e-STJ fls. 19-45), observa-se que a prisão preventiva da paciente foi decretada com base na necessidade de garantir a ordem pública, especialmente em razão do suposto envolvimento direto da paciente em uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas (PCC - Primeiro Comando da Capital). De acordo com o acórdão, a paciente teria um papel relevante dentro da organização, sendo responsável pela compra de drogas em favor do grupo criminoso, o que evidencia sua participação ativa e indispensável no funcionamento da estrutura criminosa. 



    O Tribunal de origem concluiu que a prisão preventiva é essencial para interromper as atividades ilícitas da organização e impedir que a paciente continue no esquema criminoso, dada a estrutura bem definida e a divisão de tarefas da organização. 



    Além disso, a decisão afastou a possibilidade de prisão domiciliar, mesmo considerando que a paciente é mãe de crianças menores de 12 anos. O TJ destacou que a simples condição de maternidade não garante automaticamente o direito à prisão domiciliar, especialmente quando a liberdade da paciente coloca em risco a ordem pública. No caso em questão, a gravidade concreta dos fatos, a periculosidade do grupo criminoso e o papel significativo da paciente na organização justificam a exceção ao benefício da prisão domiciliar, reafirmando a necessidade de sua prisão preventiva para proteger a sociedade e assegurar a eficácia da persecução penal. 



    Nesse sentido, mutatis mutandis, esta Corte Superior já decidiu: (...)



    Pelo exposto, não conheço do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade” (fls. 3-6, e-doc. 8).



    11. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que, em 19.11.2024, o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Guarulhos/SP manteve a prisão preventiva da paciente, nos seguintes termos:



    “Trata-se de pedido de liberdade provisória e relaxamento da prisão, formulado em favor da ré Angélica e da ré Rosmali, com parecer desfavorável do Ministério Público. Por hora, em que pese o brilhantismo e manifestação dos ilustres e combativos defensores, indefiro os pleitos e justifico. Com efeito. Nesta fase processual, ainda estão presentes os pressupostos da prisão preventiva em relação aos dois acusados e aos demais também, que, nessa hora, reitero os fundamentos já exarados. Insta consignar que os elementos probatórios não são tão somente os orais, a prova oral coligida durante essas três datas dessa audiência de instrução, debates e julgamento. Há outros elementos probatórios que merecem ser coadunados e comparados com essas demais provas. Por hora, verifica-se, sim, indícios suficientes de autoria e materialidade da integração e participação em crime de organização criminosa. Não cabe ao juízo, nesta fase, antes da sentença se aprofundar ao tema. Tema que será mais aprofundado no exaurimento deste processo, que se dará com a sentença, o sentenciamento do feito. Consigno que, trata-se de crime gravíssimo que, em que pese, também, o encerramento da instrução da colheita da prova oral destes acusados, há outros núcleos da mesma organização criminosa que foram denunciados em autos apartados, que estão foragidos e evadidos, e um dos propósitos, também, da custódia cautelar, além da preservação da ordem pública, face gravidade concreta do ilícito imputado aos acusados e denunciados,é evitar-se o tumulto processual. Dessa arte, consignando-se que há outros foragidos, evadidos de processo conexo a esse, que é de julgamento desta competência e que fazem parte da mesma organização, só que com núcleos diferentes, conforme consignado na cota do Ministério Público, no momento do oferecimento de denúncia, este núcleo foi separado, porque todos estavam como réus presos, e os demais estão evadidos e foragidos. Esta é razão pela qual, também, consigno que esta sendo observada a razoável duração do processo, note-se a quantidade de réus, provas, complexidade do feito e o juízo consegue em tempo razoável o devido processo legal e a resolução e o prosseguimento do feito. Dessa arte, seja porque ainda há indícios suficientes da autoria e prova da materialidade do crime, bem como, nesta fase, vigora o princípio in dubio pro societate, que é este momento ainda processual que nós estamos, face gravidade concreta dos fatos, bem como risco ainda de contato com outros integrantes que estão foragidos e que ainda não foram capturados, bem como, destacando a razoabilidade, é o caso de manter a prisão preventiva em relação às rés Angelica e Rosmali, bem como aos demais réus. Destaco que, a materialidade, por si só, não é salvo conduto e, ainda, será fato apurado que, salvo melhor juízo, e não agora, mas, em sentença, o uso de dinheiro de crianças para pagamento de dívidas, conforme foi ouvido no interrogatório do corréu da senhora Rosmali, mas, sem prejuízo, não é o momento de se aferir o método, mas tão somente analisar os pressupostos processuais da prisão preventiva, razão pela qual indefiro. Saem as partes intimadas”.



    12. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, conclui-se ausente teratologia ou ilegalidade comprovada na negativa de substituição da prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, por ser a paciente mãe de crianças menores de doze anos de idade.



    Tem-se que as instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria da prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.



    É de se ter cautela em casos como o presente, especialmente pela pretensão de deferimento de prisão domiciliar, pois eventual concessão demanda o atendimento de requisitos específicos e insuperáveis previstos em lei. 



    13. No julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal concedeu a ordem para “determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição” (DJe 9.10.2018).



    Naquela decisão, entretanto, há ressalva em relação aos “casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”.



    Depois do julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, foram inseridos no Código de Processo Penal os arts. 318-A e 318-B, pelos quais se assegura à gestante e à mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência a substituição da prisão preventiva por domiciliar, desde que não tenham cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ou contra seu filho ou dependente. Dispõe-se nesses dispositivos legais:



    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;



    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente”.



    “Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.



    A Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu que “a nova alteração na legislação processual penal, com a inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto” (HC n. 158.123, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 162.182, assentou-se no voto condutor do julgamento:



    “De antemão, reconheço que a aplicação da norma [do art. 318 do Código de Processo Penal] mereça comedimento e diligência, verificando-se as peculiaridades de cada caso, de modo que não se instaure uma imunidade de mães à prisão preventiva. Contudo, é preciso destacar que a ratio do dispositivo está, acima de tudo, na proteção integral das crianças envolvidas. Esse deve ser, portanto, o ponto de partida do aplicador da norma” (Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.4.2019).



    14. A custódia domiciliar de mulheres com filhos menores de idade como medida substitutiva à preventiva dos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal e à prisão em execução penal do art. 117 da Lei 
n. 7.210/1984 exige do julgador análise de adequação da situação prevista na norma às condições subjetivas da custodiada, para que não se frustrem os objetivos da sanção penal, de resguardo ao processo penal ou à ordem pública, sob pena de transformarem-se em incentivo à continuidade de práticas delitivas e possibilidade de prosperar a impunidade.



    15. Na espécie em exame, ao indeferir o pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar, o Superior Tribunal de Justiça assentou que a paciente “teria um papel relevante dentro da organização, sendo responsável pela compra de drogas em favor do grupo criminoso, o que evidencia sua participação ativa e indispensável no funcionamento da estrutura criminosa” (fl. 3, e-doc. 8).



    Não se evidencia constrangimento ilegal pelo indeferimento da substituição da prisão preventiva por custódia domiciliar. As instâncias ordinárias ressaltaram que a paciente desempenha papel de relevo no âmbito de organização criminosa ligada ao tráfico de drogas (Primeiro Comando da Capital – PCC).



    Essa circunstância impõe especial cautela para o deferimento de prisão domiciliar, pois o que se há de considerar é o interesse dos menores. A decisão que beneficia a mãe e põe em realce a sua condição de guarda e educadora descombina com situações de prática criminosa habitual. Não se comprova que se resguarde o interesse dos menores pela presença da paciente, impondo-se, na espécie, quadro diverso do descrito na inicial da presente impetração. A prática reiterada e habitual de delitos é o contrário do que se busca, nos princípios jurídicos vigentes, para o menor na convivência familiar. 



    16. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora